Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito.
2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a citação do réu, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.